Tribunal: TJES
Processo: 5001412-16.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001412-16.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BENEVIDES BERNARDO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001412-16.2025.8.08.0062

Origem
:
Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

RECORRIDO
: MARIA BENEVIDES BERNARDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a autora titular da linha telefónica móvel nº (28) 99902-8289, sob o plano denominado "Vivo Controle". Inicialmente, o valor mensal acordado para o plano era de R$ 62,00 (sessenta e dois reais). Todavia, a Requerente passou a sofrer aumentos que considera abusivos, com o valor sendo reajustado sucessivamente para R$ 70,00, R$ 75,00 e, por fim, faturas de R$ 89,90, solicitou o cancelamento do plano diretamente com a Requerida em diversas ocasiões, gerando oito protocolos de atendimento entre abril e junho de 2025. Apesar das múltiplas solicitações, a empresa ignorou os pedidos de cancelamento e continuou a gerar cobranças. Além disso, em 16 de maio de 2025, a Requerida teria contratado novos serviços sem a autorização da consumidora, resultando em novo aumento no valor da fatura
.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte ré consiste: (i) regularidade das cobranças; (ii) valor probatório; (iii) inexistência de dano moral; (iv) desvio produtivo do consumidor; (v) redução do quantum indenizatório; (vi) aplicação da SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Em relação ao mérito recursal,
não assiste razão à parte ré. Conforme bem observado na sentença, a relação entre as partes é uma relação de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da empresa objetiva nos termos do artigo 12 do CDC. A responsabilidade da operadora de telefonia é objetiva e detém o poder de controle sobre as cobranças.

6. A conduta da ré violou frontalmente os direitos do consumidor, sendo plenamente cabível a indenização por danos morais, diante da clara violação a direito da personalidade das partes autoras enquanto consumidores, notadamente sua confiança e dignidade. A Sentença de piso reconheceu a ocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente que ultrapassou o mero aborrecimento, resultando em dano à personalidade e dignidade do recorrido. Ausência de elementos novos ou provas no Recurso capazes de desconstituir tal conclusão, sendo a parte recorrente forçada a acionar o Poder Judiciário o que representa inequívoca violação ao seu tempo útil, conceito já amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como elemento da dignidade da pessoa humana na sociedade de consumo. É adequado e razoável, por fim, o valor arbitrado a título de compensação indenizatória por danos morais.

7. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, do CPC c/c Art. 6º, VIII, do CDC), limitando-se a alegações genéricas. A ausência de demonstração da anuência expressa do consumidor torna a cobrança indevida. O bloqueio de linha telefônica motivado por inadimplemento de fatura majorada por cobrança ilícita configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, superando o mero dissabor cotidiano.

8. A fixação do valor da indenização por danos morais é matéria complexa, que exige do julgador a ponderação de diversos fatores. Não havendo critérios legais objetivos, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram parâmetros para nortear essa fixação, buscando sempre o equilíbrio entre a justa compensação à vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa.

9. Em relação ao quantum indenizatório fixado, destaco a conhecida lição de Caio Mário, em que deve o juiz: "1) punir pecuniariamente o infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma soma, que não é o "pretium doloris', porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria." (Direito Civil, volume II, nº 176).

10. O montante da indenização não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve, portanto, ser equilibrado com finalidade compensatória. O arbitramento, não obstante estar ao critério do juiz, deve ser fixado, em cada caso, atendendo à dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofensor (TJSP 8 ª Câm., Ap., Rel. Felipe Ferreira., j. 28.12.94, RT 717/126). Para a fixação do dano moral também devem ser consideradas as condições das partes, a gravidade da lesão, o potencial econômico do ofensor e a necessidade da condenação servir de desestímulo a práticas futuras. A quantia paga em dinheiro para a parte ofendida deve representar para esta uma satisfação psicológica capaz de minimizar o sofrimento impingido.

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)